Tribunal: TJPA
Processo: 0814936-64.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814936-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE LABORAL E QUALIDADE DE SEGURADO EVIDENCIADAS. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COERCITIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Os documentos anexados aos autos da ação originária demonstram que o Agravado é portador de incapacidade laboral, em decorrência da perda da visão do olho direito. Também há demonstração da qualidade de segurado, diante da concessão do benefício cessado pela Autarquia Previdenciária.

4. Para fins de concessão da tutela de urgência, o Agravado demonstrou o direito ao recebimento do benefício previdenciário, em conformidade com o art. 59 da Lei 8.213/91, podendo a circunstância ser modificada, após instrução probatória com a realização de perícia judicial.

5. A multa estipulada pelo Juízo de origem, afigura-se excessiva, devendo ser reduzida ao valor diário de R$ 100,00 (cem reais) limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, por ser montante razoável e proporcional.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 18 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0814936-64.2022.8.14.0000
- PJE
) interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra ANTÔNIO PEREIRA DA CRUZ, em razão da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos Ação Previdenciária (processo nº 0009752-28.2012.8.14.0028 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada possui a seguinte conclusão:

(...) Nesses termos, conclui-se que o segurado instruiu sua exordial com exames e receituários, dos quais decorre conclusão de que, constatada a lesão, essa é decorrente da sua atividade, portanto, razão assiste à parte.

Assim sendo, DEFIRO, por ora, o pedido de antecipação de tutela pleiteado na inicial, determinando a implementação do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000 (dois mil reais), essa limitada até o patamar de R$ 20.000 (vinte mil reais), devendo o pagamento permanecer pelo período de 120 (dias). (...)

Em razões recursais,
o Agravante aduz que o Agravado não demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não fora realizada perícia para atestar a alegada incapacidade. Afirma que deve prevalecer a presunção de legitimidade da perícia médica realizada pelo INSS, que concluiu pela inexistência de incapacidade do Recorrido.

Afirma que a multa fixada em caso de descumprimento da decisão viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e requer, em caso de manutenção da decisão, que a multa diária seja reduzida para R$ 50,00 ou R$ 100,00 até o limite de 45 dias úteis.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Agravado compareceu de forma espontânea e apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

O Agravo de Instrumento foi recebido, tendo sido parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo para determinar a redução da multa diária a incidir em caso de descumprimento da decisão.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária
, constata-se a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da
tutela de urgência pleiteada pelo Agravado.

Os documentos anexados aos autos da ação originária demonstram que o Agravado é portador de incapacidade laboral, pois conforme consta no laudo médico (id. 22731821 - Pág. 6) apresenta:

“BAIXA DE VISÃO NO OLHO DIREITO DEVIDO MIOPIA E ASTIGMATISMO (20/30) E APRESENTA PERDA TOTAL E IRREVERSIVEL DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO (CEGUEIRA) DEVIDO SEQUELAS DE DESCOLAMENTO DE RETINA, O QUE LHE DIFICULTA DE EXERCER SUAS ATIVIDADES DE TRABALHO EM CARÁTER DEFINITIVO PELO AUMENTO DO RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO VISÃO MONOCULAR”

Também há demonstração da qualidade de segurado, diante da concessão do benefício cessado pela Autarquia Previdenciária.

Desta forma, para fins de concessão da tutela de urgência, o Agravado demonstrou o direito ao recebimento do benefício previdenciário, em conformidade com o art. 59 da Lei 8.213/91, podendo a circunstância ser modificada, após instrução probatória com a realização de perícia judicial.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - ANTIGO AUXÍLIO-DOENÇA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - PRESENÇA
- RECURSO PROVIDO. -
Consoante inteligência do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será deferida quando estiverem evidenciados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Na forma do art. 59 da Lei nº 8.213/1991, o auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, deve ser concedido quando preenchidas as seguintes exigências legais: qualidade de segurado, cumprimento do período de carência, incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias e, ainda, perspectiva de reabilitação
.

(TJ-MG - AI: 10000221004385001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. QUALIDADE DE SEGURADO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO DE EMPREGO QUE TORNA OBRIGATÓRIA A FILIAÇÃO AO RGPS. CONDIÇÃO DE SEGURADO QUE NÃO EXIGE PERÍODO DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO ACIDENTE DE TRABALHO E DA REDUÇÃO DE CAPACIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.RECURSO PROVIDO
. (TJPR - 6ª C. Cível - 0038968-49.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 13.06.2022)

(TJ-PR - AI: 00389684920218160000 Curitiba 0038968-49.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 13/06/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

O perigo de dano, necessário à concessão da medida de urgência, decorre da própria natureza da verba pleiteada, alimentar e necessária à subsistência da Agravada.

Acerca da multa estipulada para o caso de descumprimento da medida de urgência
, tal providência se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, conforme previsto no art. 537 do CPC/15.

No que diz respeito ao
quantum
fixado, identifica-se que o valor da multa diária fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se encontra dentro dos parâmetros adequados para o cumprimento de obrigação de fazer relativa à implementação do benefício previdenciário.

Com efeito, a multa estipulada pelo Juízo de origem, afigura-se excessiva, devendo ser reduzida ao valor diário de R$ 100,00 (cem reais) limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, por ser montante razoável e proporcional. Senão vejamos o entendimento da jurisprudência pátria em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUXÍLIO DOENÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE
. 1. O auxílio doença é devido ao segurado que, após cumprir, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (Art. 59, da Lei 8.213/91). 2.
É possível a antecipação da tutela com base em avaliação realizada por médico particular para demonstrar o fumus boni juris. 3. De acordo com o atestado médico trazido à colação, a recorrente deve permanecer afastada de suas funções. 4. Há jurisprudência pacífica no sentido de que é possível a cominação de multa diária com o fim de compelir o INSS ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na implantação de benefício previdenciário. No entanto, por vislumbrar desproporcionalidade no valor arbitrado na decisão recorrida, a multa diária deve ser reduzida para R$ 100,00, limitada a R$5.000,00, nos termos dos precedentes da Turma, com prazo de 45 dias.
5. Agravo de instrumento provido em parte.

(TRF-3 - AI: 50248669820194030000 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/07/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para reduzir o valor da multa diária a incidir em caso de descumprimento da decisão, para o importe de R$ 100,00 (cem reais), limitado a 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 11 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023